Tribunal: TJSP
Processo: 1189498-55.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Direito civil. Apelação. Nulidade de cláusula contratual. Decisão de saneamento. Prova pericial. ANULAÇÃO DE sentença. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença declarou a nulidade da cláusula contratual que limitava o reembolso de despesas médicas e condenou a ré ao reembolso integral de R$ 68.956,97 (sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos) à

Ementa:
Direito civil. Apelação. Nulidade de cláusula contratual. Decisão de saneamento. Prova pericial. ANULAÇÃO DE sentença. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença declarou a nulidade da cláusula contratual que limitava o reembolso de despesas médicas e condenou a ré ao reembolso integral de R$ 68.956,97 (sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos) à autora. O apelante recorreu alegando, dentre outros, o cerceamento de defesa, pois não houve oportunidade para produção de provas e decisão de saneamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado do mérito sem decisão de saneamento e sem anúncio da desnecessidade de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação, declarando a nulidade da cláusula contratual que previa fórmula técnica para o cálculo do reembolso (VR = Q x M x USP), sob o fundamento de que a referida cláusula seria obscura, de difícil compreensão e, portanto, abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

4. Consta dos autos que ambas as partes, em suas manifestações iniciais, exigiram expressamente a produção de prova pericial, justamente em razão da natureza técnica da controvérsia, a qual envolve fórmulas matemáticas, coeficientes e variáveis ??internas de cálculo utilizadas pela operadora do plano de saúde, inacessíveis ao consumidor médio.

5. O magistrado de primeiro grau, entretanto, proferiu sentença de mérito sem decisão prévia de saneamento e sem manifestação expressa sobre a necessidade ou desnecessidade de instrução probatória, contrariando o disposto nos artigos 355 e 357 do Código de Processo Civil.

6. O julgamento antecipado do mérito, quando há exigência expressa de produção de prova, só é admissível se o juiz, de forma fundamentada, reconhecer a suficiência do conjunto probatório existente, oportunizando às partes o contraditório sobre tal entendimento. A ausência dessa manifestação caracteriza o cerceamento de defesa e a violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

7. A matéria em debate é eminentemente técnica, exigindo conhecimento especializado para a solução adequada da controvérsia, nos termos do artigo 156 do CPC. A perícia técnica é necessária para apurar a validade e a aplicabilidade da cláusula contratual que define o reembolso com base em fórmula, sendo o único meio de prova capaz de esclarecer as parâmetros utilizadas e verificar se há, de fato, obscuridade ou abusividade na metodologia imposta pela operadora.

8. A ausência de decisão de saneamento, com o consequente indeferimento implícito da prova pericial, configura nulidade processual, pois impedem o pleno exercício da ampla defesa e comprometem a formação do convencimento judicial de forma segura e técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: "Retorno dos autos à origem para saneamento e realização de perícia técnica."
_______________

Legislação citada: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, artes. 1o, 3o, 7o, 9o, 10o, 357o, 355o, 370o, 156o.

Jurisprudência citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1002715-40.2024.8.26.0007, Rel. Ademir Modesto de Souza, 7a Câmara de Direito Privado, j. 11.08.2024; Apelação Cível no 1000341-34.2023.8.26.0218, Rel. Henrique Rodriguez Clavisio, 18a Câmara de Direito Privado, j. 22.02.2024.